Tribunal: TJMT
Processo: 1003196-42.2023.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003196-42.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BETACRUX SECURITIZADORA LTDA - CNPJ: 46.744.077/0001-77 (RECORRENTE), GUILHERME GOMES DE CARVALHO MACEDO - CPF: 144.188.507-24 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), LAUDELINO JOSE DOS SANTOS - CPF: 567.746.801-00 (RECORRIDO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE EXAMINADOS. RECURSO INOMINADO TEMPESTIVO.

ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Hipótese em que o acórdão embargado entendeu que o recurso inominado preenche todos os pressupostos de admissibilidade, sendo insubsistente a tese de intempestividade.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
LAUDELINO JOSE DOS SANTOS
contra acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso inominado interposto pela ora embargada e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, em síntese, atribui a existência de omissão quanto à preliminar suscitada na ocasião das contrarrazões, invocando a intempestividade do recurso inominado.

Tempestividade certificada.

Contrarrazões ofertadas pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003196-42.2023.8.11.0011

Polo Ativo

BETACRUX SECURITIZADORA LTDA

Polo Passivo

LAUDELINO JOSE DOS SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Eis a ementa do acórdão embargado:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
VÍNCULO PRIMEVO COMPROVADO. TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO. RELAÇÃO JURÍDICA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a validade da cessão de crédito é necessária à demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada.

2. A parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica, pois apresentou documentos que comprovam a origem do débito e a legalidade da inscrição.

3. Relação contratual devidamente comprovada.

4. Recurso conhecido e provido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A parte embargante defende a omissão do acórdão em relação à preliminar de intempestividade do recurso inominado.

Afirma que “
a embargada tomou ciência da sentença no dia 02/04/2024 às 00h00min00seg, iniciando o prazo para interposição no dia 03/04/2024, no entanto apenas manejou o referido recurso em 17/04/2024, ou seja, for ado prazo recursal (que seria dia 16/04/2024)
”.

O aresto reconheceu a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o que inclui, portanto, o exame da tempestividade.

A tese da parte embargada não se sustenta. A sentença foi disponibilizada no DJEN de 1o/4/2024, portanto, publicada em 2/4/2024, sendo o prazo fatal o dia 17/4/2024, mesma data em que houve a interposição do recurso, conforme consta nos expedientes do PJe 1o grau, considerando o feriado municipal de 8/4/2024 (Portaria TJMT/PRES n. 1602/2023 de 17 de novembro de 2023).

O processo, na ocasião da sentença, já tramitava perante o Núcleo Digital dos Juizados Especiais, unidade judiciária que, para todos os efeitos, considera-se como Cuiabá, devido à extinção da competência nas comarcas da Entrância Inicial e Intermediária, relativa ao processamento e julgamento dos feitos dos Juizados Especiais (Resolução TJ-MT/OE n. 10 de 23 de junho de 2022 e Resolução TJMT/OE n. 08 de 04 de julho de 2023).

Portanto, não há reparos a serem feitos quanto à apreciação dos requisitos de admissibilidade do recurso inominado.

Dessa forma, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência que embasem sua decisão.

Por outro lado, como assinala o Superior Tribunal de Justiça, “
a aplicação das multas por litigância de má-fé ou por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso
”, “
ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem fundamento novo
”. (Cita-se: AgInt no REsp n. 1.970.683/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp n. 1.957.955/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).

Não se visualiza, no caso, conduta temerária/abusiva nem a oposição manifestamente protelatória, por isso, deixo de aplicar qualquer dessas penalidades.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo incólumes todos os termos do acórdão embargado.

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §2o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024